Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, restou demonstrado, através de relatório médico, que o autor está muito abaixo da curva de crescimento, sendo necessário o tratamento diante da idade do autor e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização.
3. A previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação da agravante de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde.
4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravado, hormônio do crescimento, está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.